Tribunal: TJBA
Processo: 0000339-69.2014.8.05.0028
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000339-69.2014.8.05.0028

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ANA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIAN LEAO LULA DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais.

Parte autora, idosa, analfabeta e aposentada rural, alegou não ter contratado cinco empréstimos consignados que geraram descontos em seu benefício previdenciário.

Pleiteou a suspensão dos descontos, declaração de inexistência dos débitos, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os contratos de empréstimo consignado firmados pela autora são válidos, considerando sua condição de analfabeta; e

(
ii
) estabelecer se há direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça foi mantida, pois não houve comprovação da capacidade financeira da autora, conforme presunção do art. 99, § 3º do CPC/2015.

A prescrição foi afastada, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto.

A instituição financeira não comprovou a validade dos contratos, pois não houve assinatura a rogo por terceiro de confiança da autora, exigência do art. 595 do CC/2002.

Reconhecida a inexistência dos débitos, pois não demonstrada a contratação válida dos empréstimos.

Determinada a repetição de indébito de forma simples, pois os descontos ocorreram antes da modulação dos efeitos dos Embargos de Divergência no STJ (
DJe
30/03/2021).

Configurado o dano moral pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem contratação válida.

Reduzido o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A validade de contrato firmado por pessoa analfabeta exige assinatura a rogo por terceiro de confiança, subscrita por duas testemunhas, conforme art. 595 do CC/2002.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa, cabendo ao impugnante demonstrar capacidade financeira.

O prazo prescricional para pretensão de reparação por danos em relação de consumo é de cinco anos, contado do último desconto.

A repetição de indébito anterior à modulação dos Embargos de Divergência no STJ deve ocorrer de forma simples.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem contratação válida, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV;

CC/2002,
arts
. 104, 107, 186, 595, 927;

CPC/2015,
arts
. 98 a 99, 373, 85, § 11;

CDC,
arts
. 6º,
incs
. VI e VIII; 14; 27.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.05.2021;

STJ, REsp nº 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 07.12.2021;

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1023791/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.03.2017;

TJPR, AI nº 0062250-19.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Ana Paula Kaled Accioly, j. 13.06.2022;

TJMG, AC nº 10095120015342001, Rel. Sandra Fonseca, j. 23.04.2019;

TJBA, APL nº 8003521-27.2022.8.05.0001, Rel. Marcelo Silva Britto, j. 14.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0000339-69.2014.8.05.0028
tendo como apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.

e apelad
a

ANA RIBEIRO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.